Tribunal: CARF
Processo: 10314.000102/2004-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HERODES BAHR NETO
Assuntos: II/IE/IPIV - ação fiscal - penalidades (isoladas)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2002 a 28/08/2003
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES NÃO-CABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa por falta de licenciamento de importação na hipótese de licenciamento automático quando a descrição das mercadorias for suficiente para sua reclassificação, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso de Ofício Negado

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de Oficio, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.